Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740363-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO FERNANDES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de FRANCISCO ROBERTO FERNANDES DO CARMO, processo no 0707252-62.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta denominada “teimosinha”. Eis a r. decisão agravada (ID 170616178 da origem): “Promova a secretaria a transferência de R$ 40,30 para a conta corrente pertencente ao advogado, como determinado ao Id 167662816. Após, os autos retornarão ao arquivo provisório, nos termos da decisão ao Id. 91084929. Anoto que a funcionalidade da “teimosinha” não está disponível na automação do PJe integração com o SISBAJUD. Somente é viável o uso da teimosinha fora da integração. Neste juízo somente será utilizada a a funcionalidade da “teimosinha” quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. A renovação não será realizada de ofício pelo Juízo.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, se trata de ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a agravante busca o recebimento da quantia de R$7.806,25 (sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Diz que se trata do primeiro pedido de pesquisa via SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Aduz ainda que, considerando que a constrição anterior foi parcialmente frutífera, há plausibilidade de êxito na repetição automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, especificamente na modalidade “teimosinha” Preparo no ID 51600820. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator